Tribunal: TCU
Processo: 045.607/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de concessões de operações de crédito fraudulentas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos por Atacabem Distribuidora, Importação e Exportação Ltda., S.M. Estivas Ltda., Sandro Alves de Moura, Sandro Alves de Moura Júnior, Sandro Alves de Moura Júnior Eireli, Sandro Moura de Alves Serviços Eireli e Sílvio Alves de Moura contra o Acórdão 2348/2024-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 536/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei n° 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes e aos demais interessados.